Tribunal: STF
Processo: ARE 1438171
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O presente agravo (eDOC 33), previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul contra decisão (eDOC 31) que inadmitiu o recurso extraordinário por incidir os impedimentos dispostos nas Súmulas 279 e 286 do STF.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta o fundamento da decisão agravada e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi interposto, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul (eDOC 15) assim ementado:



    RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADAS – ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL 4.622/14 - REJEITADA - MÉRITO – COMPATIBILIDADE DA LEI ESTADUAL 4.622/14 COM O ORDENAMENTO JURÍDICO – COMPETÊNCIA CONCORRENTE PARA LEGISLAR SOBRE PROTEÇÃO AMBIENTAL – LIMITAÇÃO DAS NORMAS FEDERAIS A ASPECTOS GERAIS – NORMA QUE TRATA DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS CONSIDERANDO INTERESSES PECULIARES REGIONAIS – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INAUGURAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A petição inicial não pode ser considerada inepta, pois invocados parâmetros de controle de constitucionalidade diretamente do texto da Constituição Federal, quais sejam os arts. 24, §§ 1º e 4º, e 225). Esses fundamentos constam da petição inicial, embora reforçados na impugnação à contestação. 2. A interpretação sistemática da petição inicial, na forma do art. 322, do CPC, permite concluir que a pretensão inicial tende à anulação do ato de destinação de recursos do fundo de compensação ambiental para a construção de um empreendimento turístico, o Aquário do Pantanal. Por essas razões, não há falar em falta de interesse de agir por falta de pedido de nulidade do ato administrativo que destinou a verba pública para as obras do Aquário do Pantanal. 3. Deve ser rejeitada a arguição de inconstitucionalidade da Lei Estadual 4.622/14, que apenas destina a aplicação de recursos públicos em empreendimento que promove, dentre outros projetos, pesquisa e educação na área ambiental, daí sua compatibilidade com norma contida no art. 225, VI, da CF. 4. Quanto à questão de fundo, é improcedente a pretensão tendente à anulação dos atos administrativos e normativos tendentes a realização do projeto Aquário do Pantanal, considerando especialmente a compatibilidade com o ordenamento jurídico, bem assim, a competência concorrente dos entes da federação para a edição de normas de proteção e promoção ao meio ambiente, o que admite a complementação da norma geral, editada pelo União, considerando peculiaridades regionais. 5. Recurso conhecido e desprovido. 



    O recorrente alegando violação aos arts. 24, §§ 1º e 4º, e 225, § 1º, I, II, III e IV, da Constituição Federal aduz que: 



    Segundo restou apurado, em contramão ao que apregoa a legislação pátria, foi editada a Lei Estadual nº 4.622/2014, com o fito de legitimar a utilização do fundo de compensação ambiental, previsto no art. 36, da Lei nº 9.985/2000, na finalização da obra turística do “Aquário do Pantanal”, localizado nesta Capital, resultando na disponibilização de R$ 26.873.793,90 (vinte e seis milhões, oitocentos e setenta e três mil, setecentos e noventa e três reais e noventa centavos). 



    Por certo, a insurgência reside no fato de que a Lei Estadual nº 4.622/2014 contraria a Lei nº 9.985/2000 e o Decreto Federal º 4.430/2002 que a regulamentou, bem como a Constituição Federal, que serve como parâmetro para a análise da constitucionalidade da lei estadual. 



    […]



    A exegese do dispositivo revela que a aplicação dos recursos da compensação ambiental, pelo poder público, deve obedecer a uma ordem de prioridades, não sendo compatível com as normas que regem a matéria, sob pena de violação ao princípio da legalidade, a destinação de valores a uma obra de cunho eminentemente turístico (Aquário do Pantanal), a despeito da existência, por exemplo, de diversas Unidades de Conservação de Proteção Integral no estado de Mato Grosso do Sul, em situação de precária regularização fundiária e de efetiva proteção do território. 



    Assim, não há como deixar de reconhecer in casu a inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 4.622/2014, seja em razão da ausência de motivo, seja por oferecer menor proteção do que a legislação federal, em desrespeito ao princípio da simetria. 



    […]



    No caso submetido à análise, a Lei Estadual que destinou recursos da compensação ambiental para a conclusão da obra do Aquário do Pantanal (Lei Estadual n. 4.622/2014), o Poder Público violou o princípio da simetria ao trazer norma mais branda que a federal em termos de defesa do meio ambiente, contrariando a norma geral. 



    Desse modo, no caso da Lei Estadual objeto dos autos, que destinou recursos da compensação ambiental para a conclusão da obra do Aquário do Pantanal, o poder público violou o princípio da simetria (art. 24, § 1º e § 4º, da CF), ao trazer norma mais branda que a federal em termos de defesa do meio ambiente, contrariando a norma geral. 



    O Ministério Púbico Federal, em pronunciamento da Subprocuradora-Geral da República, Dra. Cláudia Sampaio Marques, manifestou-se pelo desprovimento do agravo, em parecer assim ementado:



    AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MATÉRIA AMBIENTAL. LEI ESTADUAL Nº 4.622/2014. DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL PARA A FINALIZAÇÃO DAS OBRAS DO “AQUÁRIO DO PANTANAL”. INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM, QUE RECONHECERAM A COMPATIBILIDADE DA REFERIDA LEI COM O ORDENAMENTO JURÍDICO (COMPETÊNCIA CONCORRENTE PARA LEGISLAR SOBRE PROTEÇÃO AMBIENTAL, LIMITANDO-SE AS NORMAS FEDERAIS A ASPECTOS GERAIS). NORMA ESTADUAL QUE TRATARIA DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS CONSIDERANDO INTERESSES REGIONAIS. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS ARTS. 24, §§ 1º E 4º, 225, § 1º, INCISOS I, II, III E VII, DA CF/88. DESCABIMENTO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO AUTÔNOMO DE ORDEM CONSTITUCIONAL NÃO IMPUGNADO NO RE (SÚMULAS 283 E 284-STF). CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE (SUPOSTA INCOMPATIBILIDADE DA LEI ESTADUAL Nº 4.622/14 COM A LEI FEDERAL Nº 9.985/2000 E O DECRETO FEDERAL Nº 4.340/02), SENDO A OFENSA AO TEXTO CONSTITUCIONAL REFLEXA. EXISTÊNCIA, AINDA, DE FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DE ORDEM LEGAL QUE NÃO CHEGARAM A SER SUBMETIDOS AO CRIVO DO STJ. INCIDÊNCIA NOVAMENTE DA SÚMULA Nº 283-STF. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA (SÚMULA 279/STF). PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    É o relatório do essencial. Decido.



    Correta a decisão impugnada.



    No caso em análise, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, para resolver a discussão levada ao seu exame, baseou-se notadamente no exame dos fatos e das provas. A propósito, colho do acórdão vergastado os seguintes trechos:



    Sustenta a parte autora, ora recorrente, a inconstitucionalidade da Lei Estadual 4.622/14, por contrariar preceitos que definem a proteção ao meio ambiente equilibrado, vez que as obras do Aquário do Pantanal não são consideradas prioritárias. 



    Em que pesem tais considerações, a destinação de valores do fundo de compensação ambiental para finalizar as obras do Aquário do Pantanal é compatível com a Constituição Federal, especialmente aquelas preconizadas no art. 225. 



    Com efeito, a destinação de valores pertencentes a fundos públicos, a exemplo do fundo de compensação ambiental, não implica, em absoluto, em diminuição de ações de proteção ambiental. Trata-se de medida de gestão, adotada com vistas ao atendimento do interesse público. E ainda que se considere que o interesse público atendido não seria aquele específico preconizado na norma ambiental, a questão não é de inconstitucionalidade, mas de ilegalidade, como apontado. 



    Cumpre mencionar a propósito do tema que a educação ambiental é uma das formas indicadas pelo legislador constituinte para assegurar a efetividade do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. É o que se extrai do art. 225, VI da Constituição Federal, in verbis: 



    […]



    Em tempos de desinformação massiva decorrente do uso perverso de mídias sociais, a promoção da educação ganhou enorme relevância dentre os instrumentos de efetividade do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. 



    Nesta ótica, a construção do empreendimento em questão guarda estrita relação com a promoção da educação ambiental, conforme se infere da relação de documentos oferecidos pela Secretaria de Estado de Infraestrutura, indicando as atividades a serem desenvolvidas no Centro de Pesquisas da Ictiofauna Pantaneira - Aquário do Pantanal, especialmente quanto à instalação do Centro de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação Bioeconômica e o Centro de Conhecimento e Divulgação Científica da Biodiversidade, dentre outros. 



    Cumpre destacar, também, que incumbe ao Poder Executivo decidir aonde e como realizar o interesse público, incluindo a destinação de recursos públicos.



    Este o objeto da lide em última análise, em que a pretensão ministerial volta-se não à tutela do direito ambiental, mas à ato de gestão e realização de políticas públicas, o que parece alheio ao controle jurisdicional, adstrito sempre à realização e observância da norma posta. 



    Ante esse quadro, rever o posicionamento adotado pela origem demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório. Esse contexto atrai a incidência, à espécie, do óbice do enunciado sumular n. 279 da Suprema Corte.



    Ademais, divergir da conclusão da origem demandaria, inexoravelmente, o reexame da legislação infraconstitucional, revelando ausência de ofensa direta ao Texto Constitucional. O acórdão recorrido assim pontuou:



    Quanto à questão de fundo, sustenta o Ministério Público que os recursos em questão deveriam ‘servir para investimento em causas de preservação do meio ambiente’, conforme as prioridades estabelecidas no art. 33 do Decreto n. 4.340/2002. 



    […]



    Esse diploma legal regulamenta a Lei 9.985/2000, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza - SNUC. A propósito do tema, deve-se ter em mente, inicialmente, que a competência para legislar sobre direito ambiental é concorrente, nos termos do art. 24, VI, da Constituição Federal (‘florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição;’). E no âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais (§ 1º). 



    Nesse norte, não se pode adotar, como norma geral, um regulamento de lei federal, que tem aplicação direta apenas à própria União. A delimitação sobre a destinação de recursos públicos provenientes do fundo da compensação ambiental de que trata o art. 36 da Lei nº 9.985, de 2000, não tem aplicação aos Estados, que devem regulamentar o uso desse fundo, quando gerido por órgãos Estaduais.



    Nada impede, neste ponto de vista, que os Estados adotem a regulamentação federal ou mesmo a complementem, de acordo com suas características regionais. Foi o que ocorreu com a Lei Estadual 4.622/14, que complementa (não contraria) o Decreto n. 4.340/2002, trazendo à lume uma forma específica de aplicação de recursos financeiros no âmbito da gestão do meio ambiente. 



    […]



    Nesta vertente, não é possível vislumbra ilegalidade na Lei Estadual 4.622/14, motivo pelo qual o pleito inaugural deve ser julgado improcedente, conforme solução adotada pelo Juízo da causa. 



    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros –, o seguinte precedente:



    DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. COMPENSAÇÃO AMBIENTAL. LEI Nº 9.985/2000. TERMO DE COMPROMISSO. INVALIDAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, CAPUT, IV, 5º, II, XXII, LIV E LV, 37, CAPUT, E 225, §§ 2º E 3º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA.



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. A declaração de inconstitucionalidade, com redução do texto, do § 1º do art. 36 da Lei nº 9.985/2000, no julgamento da ADI nº 3.378/DF, Rel. Min. Ayres Britto, suprimiu a obrigatoriedade de o valor mínimo da compensação ambiental ser sempre igual ou superior a meio por cento do custo do empreendimento. Na oportunidade, apenas foi retirado do mundo jurídico o percentual mínimo fixado a priori pelo legislador para cálculo da compensação ambiental, mantidas as demais disposições legais impugnadas na ação direta e a possibilidade da fixação da compensação ‘proporcionalmente ao impacto ambiental, após estudo em que se assegurem o contraditório e a ampla defesa’.



    3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.



    5. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’.” (grifos nossos)



    (RE 1.345.807-AgR/SC, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 17.2.2022) 



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida.



    Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente